Tribunal: TJSP
Processo: 0008769-09.2012.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa – Contratação de escritório de advocacia – Preliminar de nulidade da r. sentença – Preliminar que se confunde com o mérito e com este será analisado - Não comprovação de dano causado ao erário, tampouco de dolo ou de má-fé dos corréus – A Lei de Improbidade não serve para punir o mau administrador, mas, sim, o administrador ímprobo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa – Contratação de escritório de advocacia – Preliminar de nulidade da r. sentença – Preliminar que se confunde com o mérito e com este será analisado - Não comprovação de dano causado ao erário, tampouco de dolo ou de má-fé dos corréus – A Lei de Improbidade não serve para punir o mau administrador, mas, sim, o administrador ímprobo – Reforma da r. sentença – Recursos providos.